Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729397-57.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA FILHO em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegal a demora na análise do pedido de progressão de regime, mesmo já atingido o requisito objetivo (processo de execução SEEU n. 0003235-94.2016.8.10.0022). Asseverou a douta Defesa (Dr. Mazurkiewicz Pereira Santos) que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva, o qual foi cumprido em 12-julho-2024. Aduziu que, em 15-julho-2024, a Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto junto ao juízo da VEP/DF, mas, até o momento, o pleito não foi apreciado, pois pendente o parecer do Ministério Público, encontrando-se o paciente cumprindo pena em regime mais gravoso em decorrência da morosidade na análise dos requisitos necessários à progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o que configura constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata progressão do paciente ao regime aberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta da impetração que o mandado de prisão condenatória definitiva expedido pelo Juízo da VEP/DF (ID 61623637, p. 3) foi cumprido no dia 12-julho-2024 (ID 61623637, p. 8), ou seja, há 5 (cinco) dias. Conforme informou o impetrante, em 15-julho-2024, a Defesa requereu a progressão ao regime aberto ((ID 61623637, pp. 38-41), ao argumento que já atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse. Em face do pedido, os autos foram remetidos ao Ministério Público, para posterior decisão da autoridade judiciária. Logo, tem-se que eventual atendimento ao requisito objetivo para o benefício pleiteado teria se dado em data recente e o pedido feito há dois dias se encontra pendente de análise por parte do Juízo da Execução Penal, após a manifestação do Ministério Público, nos termos dispostos no artigo 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, in verbis: Art. 112 (...) § 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” (grifo nossos) Ressalte-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Portanto, não se constata ilegalidade ou omissão por parte da autoridade judiciária nem mesmo demora irrazoável, ao contrário, pelas datas de tramitação dos atos processuais, extrai-se que tem se mostrado diligente na condução do feito. Registre-se que a via estreita do “habeas corpus” não serve para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão de forma prioritária a um determinado interno, sem respeito ao contraditório e sem os subsídios necessários para a análise dos pedidos execucionais. Neste sentido, já manifestou esta Segunda Turma Criminal, em precedente desta Relatoria: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". 2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão. 4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais. 5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena da sentenciada, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1779539, 07461060720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 11/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. Ademais, o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser dirimido pelo Colegiado, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator